Tribunal: TJDFT
Processo: 0734466-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734466-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA CONCEICAO ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0730372-42.2025.8.07.0001, ajuizado contra IVO JESUS PEREIRA. A decisão agravada declinou da competência do juízo em favor de uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Cuiabá/MT, remetendo-se os autos, feitas as baixas e comunicações necessárias (ID 242359908): “Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE em desfavor de IVO JESUS PEREIRA, com o objetivo de obter o pagamento de valores decorrentes de inadimplemento contratual referente a plano de saúde. O foro de Brasília/DF não é competente para o processamento desta ação, pois o consumidor reside em Cuiabá/MT, sendo abusiva a escolha aleatória deste foro por parte da autora para o ajuizamento da ação, uma vez que nenhuma das partes possui domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Com efeito, prescreve o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, em seus incisos VII e VIII, que é direito básico do consumidor, além do acesso aos órgãos judiciários, a facilitação da defesa de seus direitos. Ajuizar ação em foro diverso daquele em que domiciliado o devedor acarreta-lhe notáveis dificuldades para o exercício de sua defesa, especialmente por se tratar de ação que pode culminar em restrições patrimoniais e cujo prazo para resposta é exíguo. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de admitir o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, caso haja evidente prejuízo para o exercício do direito de defesa por parte do réu/consumidor, conforme evidencia o seguinte aresto: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. [...] A competência territorial, nesses casos, só pode ser considerada absoluta, para fins de afastamento da Súmula 33/STJ, quando isso se der em benefício do consumidor. [...] (AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 16/09/2011) No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: CC 106.990/SC, CC 106.136/SP e REsp 1032876/MG. O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento vinculante sobre a matéria, conforme decidido no IRDR 17, cuja tese jurídica fixada foi: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, com efeito vinculante (art. 927 c/c 489, § 1o, do CPC). Na hipótese vertente, a declinação da competência de ofício se impõe. Ante o exposto, DECLINO da competência deste juízo em favor de uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Cuiabá/MT, remetendo-se os autos, feitas as baixas e comunicações necessárias. Independentemente do trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos via Corregedoria. Intime-se. Cumpra-se.”. No recurso, a agravante requer liminarmente, seja deferida a tutela de urgência para ser atribuído efeito suspensivo ao presente agravo e ser determinado que o processo originário aguarde a definição da competência da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, bem como a eficácia da cláusula de eleição de foro presente no contrato que rege a relação entre as partes; no mérito, requer seja dado provimento ao recurso para reformar para afastar e/ou tornar sem efeito a ordem de declínio de competência e reconhecer a competência do foro de Brasília. É o relatório. Nesse contexto, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2025 17:00:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador